Tribunal: TJDFT
Processo: 0713856-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS (CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE) INEXISTENTES. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

I. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
II. Inexistentes os supostos vícios processuais (omissão, contradição e obscuridade) no acórdão, que foi claro e elucidativo na fundamentação no sentido de que “a data inicial do contrato renovando é o termo inicial para a cobrança da diferença entre os valores dos alugueres (antigos/contratuais e novos/judiciais), a partir de quando incidirá a correção monetária pelo indexador estipulado livremente no contrato e juros moratórios de 1% ao mês, isto é, a contar de cada vencimento, como forma de recompor o poder aquisitivo da moeda”. Igualmente, o acórdão foi acertado e claro em distribuir os encargos de sucumbência entre as partes na medida do decaimento dos pedidos.
III. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (Código de Processo Civil, artigo 1.025).
IV. Embargos rejeitados.